Tribunal: TJPA
Processo: 0812977-69.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812977-69.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., EVANDRO LUIZ SERRAO CASTRO

APELADO: EVANDRO LUIZ SERRAO CASTRO, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito, a qual reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros, afastou a mora do consumidor, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e fixou sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização diária de juros sem pactuação expressa e clara no contrato; (ii) estabelecer se o reconhecimento de encargo abusivo descaracteriza a mora do devedor; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento de sucumbência mínima da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator admite o julgamento monocrático quando a matéria está pacificada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, sem violação ao princípio da colegialidade.

4.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, clara e específica, conforme a Súmula 539 do STJ e o REsp 973.827/RS, não sendo suficiente a mera indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5.

A ausência de previsão expressa da taxa diária viola o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, impedindo a compreensão do contrato pelo consumidor e tornando a cláusula abusiva.

6.

O reconhecimento da abusividade de encargo no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, não se aplicando isoladamente a Súmula 380 do STJ.

7.

A aferição da sucumbência deve observar critério qualitativo, sendo incabível o reconhecimento de sucumbência mínima quando a parte autora obtém êxito no núcleo essencial da demanda.

8.

A sucumbência recíproca é mantida quando ambas as partes decaem em proporções relevantes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, clara e específica, sendo abusiva a capitalização diária sem previsão contratual inequívoca.

2.

O reconhecimento de encargo abusivo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3.

A sucumbência mínima não se configura quando a parte adversa obtém êxito no ponto central da controvérsia, devendo ser mantida a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único, 932 e 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539, 541, 568 e 380; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, AgInt no AREsp nº 1.694.224/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0812977-69.2024.8.14.0006; Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.; Recorrido: EVANDRO LUIZ SERRÃO CASTRO;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação anteriormente manejados pelas partes, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito ajuizada por EVANDRO LUIZ SERRÃO CASTRO.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 32702043, manteve integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a abusividade parcial da cláusula contratual que previa a capitalização diária de juros, afastando-a e admitindo apenas a capitalização mensal; (b) declarar a descaracterização da mora do consumidor; (c) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior; e (d) fixar a sucumbência recíproca, distribuindo as custas e honorários advocatícios na proporção de 60% para o autor e 40% para o réu, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id nº 33029110), o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter o reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, defendendo sua legalidade com base na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, na Lei nº 10.931/2004 e na jurisprudência do STJ, especialmente o REsp nº 973.827/RS e as Súmulas 539 e 541; (iii) que há previsão contratual suficiente para a cobrança da capitalização diária, sendo possível a identificação da taxa diária a partir da taxa mensal; (iv) que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, devendo ser restabelecida a mora do devedor; (v) a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, pugnando pela improcedência integral da demanda; e (vi) a necessidade de reconhecimento da sucumbência mínima do banco, com aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para afastar ou redistribuir os ônus sucumbenciais, ao argumento de que decaiu em parte ínfima do pedido. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática e julgamento de improcedência da ação.

Em contrarrazões ao agravo interno (id nº 33850488), o agravado EVANDRO LUIZ SERRÃO CASTRO sustenta, em síntese: (i) a manutenção da decisão agravada por estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a abusividade da capitalização diária de juros quando ausente a indicação expressa da taxa diária no contrato, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) que o reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS; e (iv) a impossibilidade de reconhecimento da sucumbência mínima do banco, diante do êxito do autor no ponto central da demanda, qual seja, o afastamento da capitalização diária de juros e seus reflexos econômicos. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento às apelações, especificamente quanto: (i) à legalidade da capitalização diária de juros; (ii) à consequente descaracterização da mora; e (iii) à distribuição da sucumbência, com análise da alegada sucumbência mínima da instituição financeira agravante.

Passo à análise detida das questões suscitadas.

I – Da possibilidade de julgamento monocrático

Inicialmente, cumpre afastar, ainda que implicitamente, eventual insurgência quanto ao julgamento monocrático do recurso de apelação.

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

No caso dos autos, a matéria discutida encontra-se amplamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à necessidade de pactuação expressa da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, razão pela qual se mostra plenamente legítimo o julgamento monocrático realizado, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual.

II – Da capitalização diária de juros

A controvérsia central reside na legalidade da capitalização diária de juros no contrato firmado entre as partes.

A instituição financeira agravante sustenta que a capitalização diária seria válida, desde que prevista contratualmente, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, bem como possível a extração da taxa diária a partir da taxa mensal.

Todavia, não lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual somente é admitida quando houver pactuação expressa, clara e específica nesse sentido.

Nesse contexto, impõe-se a transcrição da Súmula 539 do STJ:

“Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

De igual modo, o precedente qualificado firmado no REsp nº 973.827/RS (Tema Repetitivo) estabelece:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (...) desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.”

No caso concreto, conforme devidamente consignado na decisão agravada, não há cláusula contratual que preveja de forma clara, destacada e inequívoca a capitalização diária dos juros.

A mera indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 541/STJ, autoriza apenas a capitalização mensal, não sendo suficiente para legitimar a capitalização diária.

Ademais, a tese de que a taxa diária poderia ser “inferida” a partir da taxa mensal não se sustenta à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 6º, inciso III, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (...)”

E o art. 46 do mesmo diploma legal:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo...”

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de indicação da taxa diária impede o consumidor de compreender a evolução do débito, tornando a cláusula abusiva.

Portanto, correta a decisão agravada ao manter o afastamento da capitalização diária de juros.

III – Da descaracterização da mora

A agravante sustenta que a mora não poderia ser afastada, invocando a Súmula 380 do STJ.

Entretanto, tal argumento não se aplica ao caso concreto.

De fato, a Súmula 380 do STJ dispõe:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), fixou entendimento vinculante no sentido de que:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (...) descaracteriza a mora.”

No caso em análise, restou reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros — encargo incidente no período de normalidade contratual.

Dessa forma, como consectário lógico, impõe-se a descaracterização da mora, não havendo falar em sua manutenção.

IV – Da sucumbência e da alegação de sucumbência mínima

No tocante à sucumbência, a agravante pleiteia o reconhecimento de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 86. (...)

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Contudo, tal pretensão não merece guarida.

A aferição da sucumbência não se limita a critérios meramente quantitativos, devendo ser realizada sob o prisma qualitativo da controvérsia.

No caso dos autos, a parte autora logrou êxito no ponto central da demanda, qual seja, o reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, com reflexos diretos na recomposição do débito, na restituição de valores e no afastamento da mora.

Por outro lado, a instituição financeira teve êxito apenas em aspectos secundários da lide.

Assim, evidencia-se a ocorrência de sucumbência recíproca, corretamente reconhecida na sentença e mantida na decisão agravada, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma.

Segue jurisprudência:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000 (...) desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(STJ, REsp 973.827/RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DESPICIENDA. REJEIÇÃO. (...) Nos termos dos Temas 247 e 953 do STJ, admite-se a capitalização dos juros com periodicidade inferior a 01 ano, nos contratos celebrados após 31.03.2000 e desde que expressamente pactuada; ademais, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...) Recurso improvido.”
(TJ-PE, Apelação Cível nº 0025898-80.2020.8.17.2001, Rel. Des. Cândido Saraiva de Moraes, j. 04/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida desde que expressamente pactuada. (...) Ausente demonstração de abusividade dos encargos contratados, impõe-se a manutenção da sentença. Recurso improvido.”

(TJ-GO, Apelação Cível nº 5090307-70.2023.8.09.0069, Rel. Des. José Carlos de Oliveira)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 13/04/2026